Tribunal: STF
Processo: ARE 1308002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local rever o entendimento de origem quanto à procedência de acumulação de aposentadorias originadas de cargo técnico na Administração Federal e de cargo de especialista em educação.
    O cargo então ocupado pela recorrida de especialista em educação, ao que consta, resulta de transposição, em 1982, de anterior cargo de professora o qual fora provido em 1969, sendo que ambas as funções – acrescenta o acórdão recorrido – são consideradas de magistério público, nos termos da Lei municipal nº 9.394/1996.
    Daí porque a incidência, na espécie, dos óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes: ARE 686.311/RS, Ministro Gilmar Mendes; ARE 922.385/AC, Ministra Cármen Lúcia; RE 790.261-AgR/DF, Ministra Rosa Weber.
    Não se ignore, por fim, que a douta Procuradoria-Geral da República, opinou contrariamente à pretensão recursal (evento 53).
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator